Tribunal: TJES
Processo: 0004491-85.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004491-85.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUAN HANDERSON GOMES
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
LUAN HANDERSON GOMES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da Audiência de Custódia de Viana
, nos Autos nº 0008741-89.2022.8.08.0024.

Consta na inicial do presente
writ
que o paciente foi preso em flagrante delito em 30/11/2022 em razão da suposta prática do crime capitulado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, o que foi convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

Aduz o impetrante que:
(i)
teriam sido realizadas duas audiências de custódia, sendo que na primeira teria sido concedida a liberdade provisória sem fiança, situação essa suplantada por nova audiência realizada no dia seguinte, em que a prisão em flagrante teria sido convertida em preventiva;
(ii)
não teriam sido preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, na medida em que não teria demonstrado a razão pela qual a liberdade do paciente poderia impor risco à ordem pública ou a aplicação da lei penal;
(iii)
o paciente tem residência fixa e ocupação lícita;
(iv
)
por fim, seria cabível no presente caso a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme autoriza o artigo 319 do Código de Processo Penal.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com a concessão de liberdade provisória. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, em conformidade com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, entendo ser o caso de confirmar os termos da decisão proferida em sede de plantão judiciário, ocasião em que foi indeferido o pleito liminar, para
denegar a ordem
pleiteada.

Inicialmente, a impetrante aduz que teriam sido realizadas duas audiências de custódia, sendo que na primeira (ocorrida em 01/12/2022) teria sido concedida a liberdade provisória sem fiança, situação essa suplantada por nova audiência realizada no dia seguinte, em que a prisão em flagrante teria sido convertida em preventiva.

A esse respeito, conforme bem consignado pelo eminente Desembargador Plantonista na decisão que indeferiu o pleito liminar,
“
verifica-se do ‘print’ juntado pela impetrante a ausência de identificação do termo de audiência e da própria assinatura da autoridade coatora para confirmar a aventada hipótese”
, de modo que não houve juntada de documentação suficiente a demonstrar a ilegalidade suscitada.

No que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP para a

decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, verifico que
não assiste razão à impetrante
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

A princípio, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime disposto no
artigo

33 da Lei nº 11.343/2006
.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, da aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nesse sentido, ao avaliar o
fumus comissi delicti,
o magistrado
a quo
sopesou que
“Conforme consta no APFD, policiais militares durante patrulhamento pela região dos fatos, com ajuda de um cão de faro de armas e drogas, foi encontrado em um bar a quantidade de 980 (novecentos e oitenta) pinos de cocaína, tendo o autuado confessado que o material apreendido o pertencia.”
(id
.
3939773)
.

Assim, na esteira do delimitado na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria se evidenciam a partir da análise do auto de prisão em flagrante e dos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que também houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de
resguardar a

ordem pública, a aplicação da lei penal e da instrução criminal, notadamente em razão da expressiva quantidade de drogas apreendida, bem como em razão da existência de registros criminais em desfavor do paciente.
Confira-se:

Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (02) Ações Penais – (por Tráfico de drogas e Crimes do sistema nacional de Armas). (01) TRAMITANDO; Guia de Execução Penal e Registo no INFOPEN.

[...]

Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se a gravidade e as circunstâncias dos fatos narrados no APFD, a necessidade de maior apuração destes, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como que o autuado já responde à duas ações penais por crime de tráfico e ostenta guia de execução criminal,
estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto.

Vale ressaltar que, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, no dia 25/01/2023, o juízo do conhecimento reforçou
“estarem presentes os requisitos legais do artigo 312 do CPP, haja vista que até o presente momento, a situação fático-processual permanece inalterada, não havendo novos elementos que possam modificar a condição de encarceramento do réu, bem como por ele possuir passagens criminais, além de ostentar condenação por tráfico de drogas e associação ao tráfico, conforme se verifica às fls. 70/76, comprovando sua habitualidade criminosa”.

Ao tratar do tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

[...]
(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)”.

Não fosse o bastante, a expressiva quantidade de drogas apreendida também é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Confira-se:

“
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar
no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas,

bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
[...]
(AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)”.

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal.

Logo, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal, estando, ainda, em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria e
respaldada em dados concretos constantes dos autos.

Ademais, as circunstâncias concretas do presente caso evidenciam que a substituição da prisão preventiva por providências menos gravosas não se mostraria suficiente a acautelar a ordem pública e a garantir a aplicação da lei penal.

Justamente em razão disso, a teor do já decidido pelo Superior Tribuna de Justiça,
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Notadamente quanto à alegação da impetrante no sentido de que o paciente possuiria condições subjetivas favoráveis, saliento que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. [...] (AgRg no RHC n. 169.182/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)”.

Por essas razões, está-se, aqui, diante de caso em que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, não sendo, portanto, o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão, as quais não surtiriam os efeitos desejados.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROVIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. REGISTROS CRIMINAIS EM DESFAVOR DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.

1.
Imputou-se ao paciente a suposta prática do crime disposto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.
2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal, em razão da existência de diversos registros criminais em desfavor do paciente, bem como em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (980 pinos de cocaína). De igual modo, foi registrada a existência de prova da ocorrência do crime, de indícios suficientes de autoria e, ainda, de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Precedentes. 3. Considerando que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados. 4. Conforme já sedimentado, a alegação de presença das condições pessoais favoráveis não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais, como ocorreu
in casu.
5. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.